Tribunal: TJES
Processo: 5019238-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019238-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MARCIO VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019238-39.2021.8.08.0048

RECORRENTE: SILVANA SANTOS DO CARMO

RECORRIDO: MARCIO VEICULOS EIRELI e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA ALEGA FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. SENTENÇA JULGOU O PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “
caput
”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA QUE EM MAIO DE 2021, ADQUIRIU UM VEÍCULO VOLKSWANGEM, VOYAGE, 2009, SEMINOVO, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) ENTREGANDO COMO ENTRADA SEU VEÍCULO USADO, FORD FIESTA, 2003, PELO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) E FINANCIANDO O RESTANTE DO VALOR. OCORRE QUE SOMENTE APÓS UM PERÍODO DE TEMPO, PERCEBEU QUE AS PARCELAS COBRADAS ESTAVAM MUITO ELEVADAS, QUANDO ENTÃO DESCOBRIU QUE O VALOR DO FINANCIAMENTO ERA MUITO ACIMA DO PACTUADO E PORTANTO BUSCOU A REQUERIDA PARA DESFAZER O NEGÓCIO SEM SUCESSO, PELO QUE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA ENTRE AS PARTES, A OBRIGAÇÃO DAS REQUERIDAS EM NÃO NEGATIVA-LA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E REPARAÇÃO MORAL.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DOS FATOS NARRADOS PELA AUTORA. E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, DEVENDO A AUTORA PROMOVER TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS A VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA NO PRAZO DE 30 DIAS(TRINTA DIAS) CORRIDOS.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FRAUDE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR E SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

NÃO OBSTANTE A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SE TRATE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, ADMITINDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ENTENDO QUE A ALEGAÇÃO AUTORAL DEVA SER MINIMAMENTE VEROSSÍMIL, NECESSITANDO DE UM MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. OCORRE QUE, DAS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS NARRADOS E A CONDUTA DA REQUERIDA. COMO BEM DESTACADO PELO JUÍZO DE PISO: “
OBSERVA-SE QUE NÃO FORAM COLACIONADAS PROVAS DOCUMENTAIS OU TESTEMUNHAIS ACERCA DA SITUAÇÃO NARRADA DO QUAL O VEÍCULO DA AUTORA VALERIA MAIS E ATUALMENTE ADQUIRIDO MENOS, PROVANDO INCLUSIVE O REQUERIDO, O VALOR DO BEM ADQUIRIDO, NO LANÇAMENTO DO VALOR DO VEÍCULO INDICADO NO FINANCIAMENTO. TAMBÉM, A RÉ COMPROVOU A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO TER A PARTE AUTORA CONTRATADO FINANCIAMENTO, NOS TERMOS EXPRESSOS NO CONTRATO, SENDO AS COBRANÇAS REALIZADAS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR (ART. 188, I DO CÓDIGO CIVIL)”.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)